Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Processo : 0713060-27.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus (id. 45493751) impetrado pela advogada Larissa Maria Lima Freitas, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente LEONARDO BATISTA DE LIMA, por ato imputado ao Juízo do Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. A impetrante relata que o paciente é réu na ação penal 0002336-87.2009.8.07.0002, que tramita perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, acusado pela prática do delito do art. 121, § 2o, IV, do CP, a qual fora julgado pelo plenário daquele Tribunal, em 04/04/2023 e condenado à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão, sendo negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, “decretando a prisão preventiva, determinando a execução provisória da pena, com expedição do mandado de prisão”, com fundamento no art. 492, I, e, do CPP. Ressalta que “o paciente respondeu a todo o processo em liberdade e nessa condição encontrava-se até o momento de seu julgamento, sem qualquer motivo e fundamentação para que lhe seja tolhida a liberdade”, inclusiva porque a sentença condenatória não apontou os requisitos do art. 312 do CPP para autorizar a prisão preventiva. Alega que a impetração está amparada em importantes discussões, a saber: “a) inconstitucionalidade da prisão automática após condenação do júri; b) ausência de elementos autorizadores para decretação da prisão preventiva; c) precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, impedindo a execução provisória da pena, com a decretação de prisão automática em caso de condenação pelo Tribunal do Júri”. Salienta que ainda está pendente de julgamento o recurso de apelação interposto contra a sentença. Considera que questio iruris é de alta indagação, pois todos os Tribunais Estaduais, o STJ e o próprio STF não assentaram posição acerca da constitucionalidade do referido dispositivo, observando que a matéria é objeto de repercussão geral (Tema 1.068), paradigma RE 1.235.340, interrompido o julgamento pelo pedido de vista. Menciona que “há entendimento consolidado acerca da ilegalidade de execução automática da pena após decisão prolatada pelo Júri Popular”. Afirma que a ausência de contemporaneidade ou fato novo afasta os pressupostos autorizadas da decretação da prisão preventiva. Aduz que o periculum libertatis deve estar fundado na ocorrência de situações concretas, ausente no caso. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e a execução provisória da pena, com a expedição imediata de alvará de soltura e comunicação à autoridade coatora. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. É o relatório. Decido. Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Todavia, a medida liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) Enfim, o texto constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). A presente impetração é contra a prisão preventiva do paciente, decretada em sentença proferida nos autos da ação penal n. 0002336-87.2009.8.07.0002, em curso na Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, por ocasião da condenação do acusado pelo Tribunal do Júri daquele juízo à pena privativa de liberdade de 15 (anos) de reclusão, no regime de cumprimento de pena inicialmente fechado. De fato, o art. 492, I, alínea “e”, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, dispõe que, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, o juiz presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória das penas desde logo. Confira-se a redação do art. 491 e do art. 492, I, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal: Art. 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o art. 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I – no caso de condenação: a) fixará a pena-base; b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates; c) imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri; d) observará as demais disposições do art. 387 deste Código; e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme de que não cabe a execução provisória da pena com base no art. 492, I, “e”, do CPP, devendo ficar caracterizado os pressupostos para a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP, com base em fato novo e contemporâneo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO APÓS A CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte firmaram entendimento no sentido de não se admitir habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691/STF), salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade. 2. No caso, há manifesta ilegalidade, a qual é apta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus. De fato, em que pese a regra contida no art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível a "execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão" (AgRg no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 24/03/2022). 3. Aplica-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, segundo o qual não é mais possível a execução provisória da pena. Embora o referido julgamento não tenha tratado especificamente de condenações pelo Tribunal do Júri, até o momento, não há manifestação de eficácia erga omnes e de efeito vinculante da Suprema Corte que reconheça a legitimidade da tese defendida pelo Agravante. Assim, a determinação da expedição de mandado prisional, antes do trânsito em julgado do édito condenatório, sem fundamentação nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, caracteriza constrangimento ilegal. Além disso, tendo o Agravado respondido ao processo-crime em liberdade, com autorização judicial, a prisão preventiva não poderia ter sido decretada, à medida que não houve superveniência de fatos novos e contemporâneos que justificassem a custódia processual. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 781.604/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023. Grifado) Esse também o entendimento já proclamado pelo STF, no julgamento das ADCs 43, 44 e 55, reconhecendo a constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona o cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença. Confira-se a ementa da ADC 43: PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020. Grifado) De fato, a Constituição Federal estabelece, no art. 5o, LVII, o princípio da presunção da inocência, o que coaduna com a tese de impossibilidade da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se desconhece que a matéria foi afetada para julgamento sobre o regime da repercussão geral, recurso paradigma RE 1.235.340, atrelado ao Tema 1.068. Todavia, consta que houve pedido de vista, de maneira que ainda não foi concluído o julgamento, com a fixação de tese jurídica. A propósito, no recurso paradigma ao Tema 1.068 da repercussão geral, os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber já votaram no sentido da inconstitucionalidade, para assentar a seguinte tese: “A Constituição Federal, levando em conta a presunção de inocência (art. 5o, inciso LV), e a Convenção Americana de Direitos Humanos, em razão do direito de recurso do condenado (art. 8.2.h), vedam a execução imediata das condenações proferidas por Tribunal do Júri, mas a prisão preventiva do condenado pode ser decretada motivadamente, nos termos do art. 312 do CPP, pelo Juiz Presidente a partir dos fatos e fundamentos assentados pelos Jurados” – página do Supremo Tribunal Federal na internet. Nesse contexto, como o STF ainda não deliberou no Tema 1.068, bem assim que o STJ é o intérprete da legislação infraconstitucional, impõe-se considerar, no momento, o entendimento jurisprudencial que, como visto, não admite o cumprimento provisório da sentença penal condenatória, ainda que proveniente do Tribunal do Júri. Nesse sentido, em caso simular ao que ora se apresenta, já decidiu esta eg. Corte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I, III E IV E § 4° (POR DUAS VEZES) E ARTIGO 121, §2°, INCISOS III, IV E V (POR UMA VEZ), DO CP. FURTO. ARTIGO 155, §4°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. READEQUAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS REDIMENSIONADAS. 1. Segundo se extrai do artigo 106 e 570 do Código de Processo Penal, a suspeição dos jurados deve ser arguida oralmente na sessão de julgamento, impondo-se ao juiz decidir de plano sobre a questão, devendo constar em ata todo o ocorrido. Além disso, todas as ocorrências relevantes tais como incidentes, impugnações e protestos, devem ser registradas na ata do julgamento, nos termos do artigo 495, XV, do CPP. 2. No caso, não consta dos autos, seja na ata de julgamento ou nas mídias gravadas registro de que a defesa tenha levado ao conhecimento do Magistrado, antes da sessão, as informações que obteve sobre a jurada, bem como a justificativa que ela teria apresentado, quando indagada pelo Juiz, negando (falsamente segundo a defesa) ter compartilhado a postagem falsa sobre o advogado da ré. 3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de direito de defesa se não houve impugnação oportuna quanto à disponibilização dos depoimentos dos corréus somente no decorrer da sessão de julgamento. 4. Não tendo a Defesa comprovado o prejuízo alegado em razão da suposta juntada extemporânea de documento, não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa. 5. Não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea "a"), divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea "b"). 6. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontrem mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos. 7. A incidência das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade em relação aos homicídios e do concurso de agentes no furto, expressamente submetidas aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não podem ser afastadas. 8. A jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que, na presença de mais de uma qualificadora - como ocorre na situação em apreço - uma delas seja considerada para qualificar o crime, enquanto as demais (no caso, as outras duas) podem configurar agravantes, se houver expressa previsão legal, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria. 9. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo, por entender que esse melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na segunda fase da dosimetria, para cada agravante é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. 10. A premeditação do crime de homicídio indica o acentuado grau de reprovabilidade da conduta da agente, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade e consequente exasperação da pena-base. 11. Não se extrai dos autos elementos, além daqueles que já foram considerados para agravar a pena, que permitam valorar negativamente a personalidade da acusada. 12. Colhe-se dos autos que a acusada tinha um bom relacionamento social com os amigos, em sua comunidade, no curso em que frequentava, tendo inclusive se dedicado a diversas causas sociais em prol dos menos favorecidos, o que indica uma boa conduta social. O comportamento a ser avaliado, para fins do disposto no artigo 59, do CP, deve ser considerado no contexto amplo da vida social. 13. O fato de o crime ter sido cometido em concurso de agentes autoriza a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado. 14. É possível a valoração negativa da culpabilidade, no crime de furto, quando há premeditação, pois demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta. 15. Somente é possível a majoração da pena-base em razão das consequências de crimes patrimoniais se o prejuízo for sobremaneira vultoso, ultrapassando aquele já considerado para a própria tipificação do delito, caso dos autos. 16. Cometidos delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e em se tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, é de se aplicar a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada (artigo 71, parágrafo único, do Código Penal). 17. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica é determinada tanto pela quantidade de crimes praticados quanto pelo exame das circunstâncias judiciais - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime-, sendo permitido ao julgador exasperar a reprimenda até o triplo. No caso, considerando a quantidade de crimes praticados e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o aumento da pena aplicada ao crime mais grave, na fração de 3/4. 18. A possibilidade de execução provisória da pena imposta por delitos da competência do Tribunal do Júri encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no. 1.235.340/SC (Tema 1.068), ainda pendente de julgamento. Nada obstante, enquanto não apreciada a questão pelo STF, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça vêm se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo se demonstrados os fundamentos da prisão preventiva. 19. A decretação da custódia cautelar, após a prolação da sentença condenatória, estando a ré em liberdade, só se justifica em casos excepcionais, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e diante da superveniência de fatos novos que a justifique. 20. Considerando que as medidas cautelares pugnadas - proibição de se ausentar do país e de entrega de passaporte - foram revogadas na origem, tendo a ré respondido ao processo em liberdade, deve ser indeferido o pedido para o seu deferimento, sobretudo se não há nos autos circunstâncias atuais que indiquem a necessidade de tais medidas. 21. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1430876, 0037765-79.2013.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 23/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Grifado) Portanto, descabida a execução provisória da sentença, cabe analisar se estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. No caso, a autoridade judiciária fundamentou o decreto da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos seguintes termos (id. 45493736): Verifico que o apenado está solto pela prática do crime dos presentes autos, entretanto, tendo em vista a gravidade em concreta do crime dos presentes autos e os maus antecedentes, percebe-se que a sua permanência solto, neste momento, causaria um abalo à ordem pública, intranquilidade e insegurança à comunidade. Desse modo, por garantia da ordem pública, nego-lhe o direito de em liberdade apelar e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEONARDO BATISTA DE LIMA, com apoio nos artigos 312 e 387, § 1o, do CPP. (Sublinhado) Contudo, tendo o réu respondido em liberdade, a decretação da prisão preventiva é cabível somente se ficarem caracterizados os pressupostos para prisão preventiva (art. 312 do CPP), com base em fato novo e contemporâneo. A simples gravidade concreta do crime imputado e os maus antecedentes do apenado não autorizam a prisão preventiva. Deveras, o art. 312 do CPP exige a demonstração, em concreto, dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não bastando simples menção abstrata de que, solto, o apenado representa risco à ordem pública. Isso o que aconteceu na espécie, tendo em vista que nenhum fato novo e contemporâneo foi indicado para embasar o decreto prisional, a não ser a gravidade do crime e maus antecedentes, os quais, frise-se, se não foram suficientes para amparar possível prisão preventiva no curso da ação penal, não podem ser, ao final, invocados para afastar o direito de o apenado recorrer em liberdade, apenas em razão da sentença condenatória. Com efeito, segundo o STJ, “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)” (AgRg no HC n. 772.773/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023. Sublinhado). Nessa mesma linha, outro precedente do STJ: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ARTS. 312 E 387, § 1o, AMBOS DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6o do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à liberdade. 3. Na sentença, não há indicação de dados concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da prisão cautelar do réu, pois foi tratada como mera consequência da prolação de decreto condenatório. Ressalte-se, por oportuno, que o decisum transcrito não menciona, sequer, permanecerem válidos os motivos que justificaram a conversão do flagrante em custódia preventiva. 4. Houve, portanto, clara afronta ao disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, o qual ordena que "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 5. Habeas corpus concedido, confirmada a liminar, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. (HC n. 622.729/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021. Grifado) Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a ordem de prisão preventiva, até o julgamento definitivo pelo Colegiado. Em decorrência confiro ao paciente salvo conduto e, caso preso pelo fato e ordem emanada da autoridade judicial nos autos da referida ação penal, determino que o paciente seja posto de imediato em liberdade. Confiro a esta decisão força de mandado. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista